Tribunal: STF
Processo: RE 87773
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
Embargos do executado.
Não nega vigência aos arts. 739, I, e 239 do Código de Processo Civil o acórdão que interpreta a expressão "nesta data", escrita na certidão intimatória do executado, como sendo a penhora cujo termo foi lavrado na mesma página e logo acima. Recurso extraordinário não conhecido.